Tribunal: TJDFT
Processo: 0752943-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da obrigação de não fazer, proc. n. 0707076-13.2020.8.07.0018, ajuizada por EDNA BARBOSA DA CUNHA, por meio da qual foi deferido o pedido liminar para prorrogar, por 60 dias úteis, o prazo concedido pela Administração Pública para demolição do galpão construído irregularmente pela agravada, in verbis: “Defiro a gratuidade. A alegação do propósito de desfazer a ilicitude por ato próprio, com a necessidade de dilação temporal para tanto afigura-se plausível e encontra respaldo na razoabilidade, mormente em se considerando que a situação já perdura por anos, só vindo a ser sancionada agora, em pleno momento de calamidade pública. Portanto, reconheço a plausibildade jurídica da pretensão de obtenção de prazo mais dilargado, ante a excepcionalidade do momento histórico. O periculum in mora atinge, na realidade, ambas as partes: se a demolição for efetivada pelo poder público, a autora sofrerá prejuízo pelos danos ao material que afirma pretender reutilizar, e o próprio Distrito Federal terá que arcar com as despesas de demolição, cujo ressarcimento afigura-se no mínimo improvável. Assim, é justo que se conceda um prazo razoável para a remoção da ilicitude pelo esforço próprio da autora. Contudo, tal prazo há de ser fixado de modo razoável, posto que o que é ilícito deve ser removido com a maior brevidade possível. Em face do exposto, concedo parcialmente a tutela cautelar postulada, para determinar a dilação do prazo para a remoção voluntária da estrutura ilegal, no prazo de sessenta dias úteis, após o qual o réu poderá realizar a remoção compulsória, caso a estrutura ilegal permaneça. Dispenso a audiência de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se a parte ré, com urgência, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 28 de Outubro de 2020 13:43:10. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito”. Em suas razões recursais, o Agravante insurge-se contra a prorrogação do prazo de demolição do galpão, alegando, em síntese, que (i) a ocupação é irregular e não passível de regularização, sendo construída em área com destinação específica voltada estritamente à circulação de pedestres; (ii) o Código de Obras e Edificações do DF (COE), em seu art. 133, § 1o, é expresso ao determinar que a ocupação irregular deve ser desconstituída no prazo máximo de 30 (trinta) dias; (iii) o prazo concedido à Agravada em detrimento da previsão legal fere os princípios de legalidade e isonomia. Assevera, ainda, que a permanência do galpão, além de ferir a ordem urbanística e contrariar as disposições do COE, também compromete a acessibilidade e mobilidade urbana, impossibilitando a livre e segura circulação dos pedestres e, consequentemente, expondo os moradores, principalmente cadeirantes, ciclistas e crianças, a riscos e transtornos. Pede, assim, em liminar, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, indeferida prorrogação do prazo de demolição. Sem preparo em face da isenção legal. Decisão agravada acostada aos autos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a prorrogação do prazo de demolição (10 dias da intimação demolitória, 22/10/2020) conforme determinado na decisão agravada mostra-se cabível e razoável, sobretudo considerando que se trata de obra irregular tolerada pelo poder público há anos, ou seja, desde 2014. Assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, no caso, faz-se necessária a concessão de prazo maior à Agravada, que inclusive reside no Galpão, para retirada dos seus pertencentes do Galpão, bem como para desmontar a estrutura do Galpão sem maiores prejuízos, tendo em vista a possibilidade de vendê-la. Colaciono, a propósito, aresto desta Corte que reflete o meu entendimento: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. LONGO PERÍODO DE OCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. PRAZO EXÍGUO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DIGNIDADE DOS MORADORES. 1. Embora o exercício do poder de polícia, por ser dotado de auto-executoridade, independa de medida judicial prévia, recomendando-se a máxima celeridade na atuação fiscal que coíbe construções irregulares em área pública, ocupações toleradas por mais de onze anos pela administração pública merecem tutela judicial relativa ao prazo de desocupação. 2. Justifica-se a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da ordem de demolição, de modo a garantir que a demolição/desocupação se faça com respeito à dignidade dos moradores e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 655679, 20130020019966AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 1/3/2013. Pág.: 84) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator